Tribunal: TCU
Processo: 033.524/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) em desfavor de Eronildo Braga Bezerra, além de João Ferdinando Barreto, Valdenor Pontes Cardoso e M. F. S. Engenharia Técnica de Construção e Pavimentação Ltda., diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados sob o valor de R$ 597.878,84 no âmbito do Convênio n.o 131/2007, celebrado entre a aludida superintendência e a Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror/AM), destinado à "implantação do Polo Moveleiro de Tabatinga", tendo a vigência do aludido convênio sido estipulada para o período de 12/12/2007 a 4/5/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) em desfavor de Eronildo Braga Bezerra, João Ferdinando Barreto e Valdenor Pontes Cardoso, além da M. F. S. Engenharia Técnica de Construção e Pavimentação Ltda., diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados sob o valor de R$ 597.878,84 no âmbito do Convênio n.o 131/2007 celebrado entre a aludida superintendência e a Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror-AM) para a " implantação do Polo Moveleiro de Tabatinga ", tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 12/12/2007 a 4/5/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Eronildo Braga Bezerra, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por João Ferdinando Barreto e Valdenor Pontes Cardoso, promovendo a exclusão da respectiva responsabilidade nesta relação processual; 9.3. julgar irregulares as contas de Eronildo Braga Bezerra, nos termos dos arts. 16, III, alínea "c", e 19, caput , 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor da Superintendência da Zona Franca de Manaus, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência: Valor Histórico (em R$): 3/12/2009 146.269,98 1o/4/2010 73.449,46 9/6/2010 45.973,03 20/1/2011 4.891,61 9.4. aplicar em desfavor de Eronildo Braga Bezerra a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.